Tribunal: TJBA
Processo: 8003389-54.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003389-54.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE HERMENEGILDO MARQUES DA CRUZ registrado(a) civilmente como HERMENEGILDO MARQUES DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): ALIANA DALLILA PACO, Paloma Rocha Ilnicki Pacheco registrado(a) civilmente como PALOMA DA ROCHA ILNICKI PACHECO, LUIZ FERNANDO JACOMINI BARBOSA APELADO: VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO CUMULADA COM JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE ÓBITO. INDISPENSABILIDADE DAS CERTIDÕES PARA A ABERTURA DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO DO ÓBITO EM SEDE PRÓPRIA (VARA DE REGISTROS PÚBLICOS). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1-A certidão de óbito é documento indispensável à propositura do inventário, conforme previsto no art. 615, parágrafo único, do CPC. A ausência deste documento impede o desenvolvimento regular do processo de inventário. 2-A justificação de óbito, quando necessária, deve ser requerida junto à Vara de Registros Públicos, de acordo com a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), sendo esta a via processual adequada para tais demandas, evitando-se tumulto processual no curso do inventário. 3-A cumulação de pedidos de inventário e justificação de óbito, embora possível sob certas condições (art. 327 do CPC), não se aplica ao presente caso, em razão da inadequação processual e da natureza diversa dos procedimentos. 4-Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003389-54.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE HERMENEGILDO MARQUES DA CRUZ registrado(a) civilmente como HERMENEGILDO MARQUES DA CRUZ e outros (2) e como apelada VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .